Tribunal: TJMT
Processo: 1022242-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022242-55.2020.8.11.0000
PACIENTE: MICHAEL BRUNO SILVA BATISTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Célia Silva de Queiroz, em favor de Michael Bruno Silva Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de homicídio tentado, ameaça e desacato.
Sustenta, em síntese, que (i) o paciente agiu em legítima defesa, ao tentar desarmar um policial militar que efetuou disparo de arma de fogo; (ii) o beneficiário teria bons predicados e os processos mencionados no decreto cautelar se referem a feitos arquivados, sem condenação; (iii) não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva; (iv) seria possível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A questão atinente ao mérito da demanda, em especial a suposta legítima defesa, não comporta análise na via do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumaríssimo.
De igual modo, em que pese os predicados pessoais favoráveis do paciente e o arquivamento de processos criminais apontados no decreto cautelar, há indicativo da gravidade concreta da conduta, o que justificaria a medida, como forma de resguardar a ordem pública.
Constou-se na decisão objurgada que “não bastasse a gravidade da conduta do autuado, que atingiu duas pessoas com disparo de arma de fogo, denota-se que posterior sua prisão proferiu palavras desrespeitosa contra os policiais militares que atenderam a ocorrência e, inclusive, proferiu ameaça ao terceiro Renan Coelho Branco, que é bombeiro militar por profissão e estava no local do fato, sendo o responsável por conter o autuado”.
Assim, a questão demanda análise mais aprofundada, por ocasião do julgamento do mérito, quando o Colegiado aferirá a suficiência das cautelares diversas da prisão ao caso em debate.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator